Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022610-64.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Agravado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1015366-58.2020.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante que adote as seguintes providências:
I)Abster-se de encaminhar a população de rua abrigada no “Hotel Albergue” para outro local, sem previa deliberação do Juízo;
II)Efetivar a prorrogação do contrato de prestação de serviços de hospedagem e alimentação em caráter emergencial e provisório para a população em situação de rua no 154/2020, pelo tempo necessário à localização de novo local que atenda às necessidades.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a decisão agravada interfere no mérito do ato administrativo, não observando assim, o princípio da separação dos Poderes.
Assevera que, em decisão proferida anteriormente houve a determinação de disponibilização de espaço adequado para que os moradores de rua estabeleçam moradia; inexistindo fundamento para que o novo local seja reputado como inadequado.
Argumenta que, não há falar em conduta ilícita ou omissiva praticada pelo Ente Municipal, tampouco em inércia por parte do Poder Público.
Afirma que, compete ao Poder Executivo, e não aos Agravados, a escolha do local adequado, de acordo com o orçamento disponível.
Aduz que, o simples fato de a Comunidade Terapêutica se localizar em zona rural, portanto, em razão estritamente da situação geográfica do local, não permite concluir que este não seja adequado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.
Narram os Agravados que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a vertente demanda.
O pedido de concessão da tutela de urgência fora parcialmente acolhido, determinando-se ao Agravante, a disponibilização de um espaço adequado para que os moradores em situação de rua estabeleçam moradia.
O Município de Cuiabá firmou o Contrato no 154/2020, mediante dispensa de licitação, figurando como contratada a empresa LM Organização Hoteleira Ltda, para fins de acolhimento emergencial e provisório para população em situação de rua.
Por meio de petição (id. 41477958), a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual informaram que a Prefeitura Municipal, em razão da proximidade do fim do prazo de vigência do contrato no 154/2020, pretendia remover os moradores em situação de rua para uma Comunidade Terapêutica situada em região rural, na “Estrada do Manso” – Rodovia MT 351.
Sobreveio a decisão agravada, determinando a abstenção de encaminhamento da população em situação de rua para outro local, bem como que o ente federativo prorrogasse o contrato de prestação de serviços, até ulterior deliberação.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, o pedido de concessão do efeito suspensivo, por ora, não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, não vislumbro a mudança do contexto fático-jurídico a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
De mesmo modo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015743- 55.2020.8.11.0000, interposto contra decisão anteriormente proferida no processo originário, as partes deliberam, em audiência de mediação realizada após a prolação da decisão agravada, que o Município teria até o dia 31 de dezembro de 2020 para apresentar plano de atendimento para a população em situação de rua e proposta de conciliação, mostrando-se recomendável o aguardo de tal prazo e/ou nova audiência de tentativa de conciliação, designada para o dia 01/02/2021, diante da possibilidade de autocomposição entre as partes.
Posto isso, não vislumbro, no presente momento, a plausibilidade do direito e o risco de dano, a justificar a concessão do efeito suspensivo, merecendo permanecer incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator